Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante, mantendo sua pronúncia pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de omissões no acórdão quanto à análise da ilicitude da captação ambiental, à ausência de análise crítica do conteúdo do áudio e quanto ao depoimento do delegado responsável pelas investigações, bem como analisar se houve contradição na valoração da prova testemunhal indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, não estando o Colegiado obrigado a se manifestar sobre todas as alegações ou dispositivos tratados no recurso quando já apresentadas as razões suficientes à conclusão alcançada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2008724, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2002275, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2007441, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1993091, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025.